Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713126-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DA SILVA HENRIQUE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor RONALDO DA SILVA HENRIQUE, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 229993311 dos autos de origem). De um detido exame dos autos, observa-se que a presente impetração, distribuída em 03/04/2025, às 18h04, é idêntica ao Habeas Corpus n. 0713125-51.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria na mesma data, às 17h59, o que, inclusive, restou certificado ao ID 70523799. Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida a exame será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (0713125-51.2025.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (0713126-36.2025.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora